Tribunal: TJDFT
Processo: 0710018-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710018-33.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARY MIRANDA PARREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMARY MIRANDA PARREIRA DOS SANTOS, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF, nos autos Ação de Arrolamento Sumário de bens n. 0735500-08.2023.8.07.0003, proposta pela agravante em razão dos bens deixados pelo ESPÓLIO de VANIA BEATRIZ PARREIRA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 187238546 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, dentre outros, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida à autora, ao argumento de que (o) espólio possui saldos bancários que podem suportar as despesas processuais, tendo sido autorizado o recolhimento das despesas somente após a conclusão do trâmite processual. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que é estagiária, tendo como único rendimento uma bolsa-auxílio no valor de R$800,00 (oitocentos reais). Assevera que não tem condições de arcar com as custas do processo mesmo após a sua conclusão, considerando que terá que arcar com o pagamento de impostos e que o valor estimado dos bens é de aproximadamente R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais). Aduz que deve ser considerada a condição da inventariante e herdeira e não a situação patrimonial dos bens do espólio. Ao final, a agravante postula atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência (ID 56919754), cópia de termo de estágio (ID 56921727), comprovando percebimento de bolsa auxílio de R$ 800,00 (oitocentos reais), assim como sumários de valores recebidos por seu cônjuge como motorista de aplicativo (IDs 57471905, 57471906 e 57471908), extratos bancários (IDs 57475077, 57475078, 57475079, 57477019 e 57475105) e cópias das carteiras de trabalho (IDs 57475102 e 57478535). Levando-se em consideração a atual situação econômica da agravante, considero configurados os requisitos para o acolhimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em relação ao agravo de instrumento, circunstância que torna dispensável o recolhimento do preparo. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito da agravante a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida, porquanto ausente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, se devidas as custas, somente serão exigidas ao final do processo. Além disso, não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar que o espólio possui bens suficientes para saldar as custas processuais, independentemente de eventuais impostos que recaiam sobre os valores. Com efeito, de acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso em tela, o espólio possui 2 (dois) automóveis (IDs 178358483 e 178358487 dos autos de origem) e saldo bancário, incluindo aplicações financeiras, positivo (IDs 178359863 e 178359864). Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no caso de inventário, a capacidade financeira a ser analisada para fins de gratuidade de justiça é do espólio e não do herdeiro, neste sentido colaciono os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. VALOR DA CAUSA SIMBÓLICO. OFÍCIO À TERRACAP. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ESPÓLIO. CAPACIDADE ECONÔMICA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PROCESSO SUSPENSO NA ORIGEM. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA LEGÍTIMA. BENS SUJEITOS À COLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As questões não examinadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em agravo de instrumento. A análise direta pelo tribunal de pedido formulado no 1o grau de jurisdição representa supressão de instância e infringência ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado. 2. Sem a comprovação da incapacidade financeira do espólio, mormente porque enunciados na inicial diversos bens pertencentes ao acervo hereditário, não merece deferimento o pedido de gratuidade de justiça. 3. Com o processo suspenso, em decorrência do pedido de anulação do testamento, fica pendente a discussão sobre quem será nomeado inventariante - por força da indicação realizada no testamento e de sua hipotética anulação - inexiste razão para a nomeação do herdeiro como inventariante. A subsistir a indicação da viúva meeira como responsável pela administração dos bens, esta deverá, oportunamente, apresentar os documentos relativos ao espólio, com indicação dos bens. 4. A existência de imóveis registrados em nome de filhos do de cujus, doados por ele em vida, por configurar antecipação da legítima, estão sujeitos à colação, sendo suficiente informar o valor dos bens partilháveis para garantir a legítima (art. 2.002 do CC e art. 639 do CPC). 5. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1728424, 07005833520238079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO INVENTARIANTE. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELAS DESPESAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA CAPACIDADE DO ESPÓLIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dada sua natureza autônoma, é do espólio a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais na ação de inventário. 2. Deve-se considerar, para fins de aferição da capacidade do espólio, os bens que o compõem, mostrando-se irrelevante as condições pessoais do inventariante ou de qualquer herdeiro. 3. Na hipótese, o espólio é dotado de valor expressivo, evidenciando sua capacidade para arcar com as despesas processuais, cujo recolhimento foi autorizado ser feito ao final, não se justificando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1303487, 07380586420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Dessa forma, havendo bens suficientes no inventário, não há motivos para a manutenção da gratuidade de justiça anteriormente deferida à agravante, única herdeira. Portanto, não se encontra caracterizado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, tampouco probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar a suspensão da decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2024 às 18:28:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora